Tribunal: TCU
Processo: 010.700/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jair Lira Soares contra Acórdão 147/2018-TCU-2a Câmara (peça 48, rel. min.-subst. André Luís de Carvalho, atuando em substituição ao relator sorteado, min.Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia expediente denominado "Pedido de Reconsideração", mediante o qual se insurge contra o Acórdão 1662/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal aplicou multa ao responsável em face da sucessiva interposição de embargos de declaração manifesta e meramente protelatórios, com base nos arts. 15 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do expediente apresentado por Jair Lira Soares, denominado "pedido de reconsideração" (peça 131), como recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 esclarecer ao recorrente que, nos termos do § 3o do art. 1.026 do CPC, a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, sem prejuízo da elevação de seu valor; 9.3 notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação.